Tribunal: TJSP
Processo: 1019313-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução.Sentença deImprocedência. Inconformismo. Não acolhimento.Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Apelante que celebra cessão de crédito na qualidade de devedor solidário e não fiador. Desnecessária a outorga uxória. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Prova pericial despicienda.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução.Sentença deImprocedência. Inconformismo. Não acolhimento.Preliminar de ilegitimidade passiva. Inocorrência. Apelante que celebra cessão de crédito na qualidade de devedor solidário e não fiador. Desnecessária a outorga uxória. Cerceamento de defesa. Não configuração. Inteligência do artigo 370 do Código de Processo Civil. Prova pericial despicienda. Qualificação jurídica da relação contratual que não necessita de prova técnica para ser realizada. Mérito. Relação jurídica alinhada a cessão de crédito para securitização. atividade que não se confunde com fomento mercantil (factoring). Efeitos jurídicos diversos. cessão de crédito. Admissível a assunção pelo Apelante da condição de devedor solidário do adimplemento das obrigações cedidas, a teor do disposto no artigo 828, II, do Código Civil. Reputa-se válida a cláusula de recompra imposta no Contrato. Aplicação do artigo 296, do Código Civil.Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.